Tribunal: TJSP
Processo: 1014001-04.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – Ação de cobrança de diferenças existentes entre índices de correção monetária – Plano coletivo extinto pela retirada da empresa patrocinadora – Termo de Retirada da patrocinadora – Ausente ilegalidade – Critério de correção dos saldos individuais a ser adotado após a extinção do plano independe da anuência dos beneficiários – Excedente patrimonial – Inexistência de

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – Ação de cobrança de diferenças existentes entre índices de correção monetária – Plano coletivo extinto pela retirada da empresa patrocinadora – Termo de Retirada da patrocinadora – Ausente ilegalidade – Critério de correção dos saldos individuais a ser adotado após a extinção do plano independe da anuência dos beneficiários – Excedente patrimonial – Inexistência de direito do beneficiário do valor que corresponde a reserva técnica do plano – Inexistência de violação à boa-fé objetiva – Sentença de improcedência mantida – Precedentes desta C. 33a Câmara.

Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Novo Código de Processo Civil – Verba inicialmente fixada pelo magistrado adequada, considerando o valor da causa e a quantidade de autores.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000488439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1014001-04.2016.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes
HENRIQUE FERREIRA DE SOUZA FILHO, JOÃO DE BRITO BARBOSA, HEITOR
VERDU, ANTÔNIO CARLOS COELHO COSTA e EDSON AUGUSTO VALENTE, é
apelado FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 22 de junho de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014001-04.2016.8.26.0554
Comarca: Santo André
Apelantes: Henrique Ferreira de Souza Filho, João de Brito Barbosa, Heitor
Verdu, Antônio Carlos Coelho Costa e Edson Augusto Valente
Apelado: Fundação Petrobrás de Seguridade Social - Petros
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33823)
PREVIDÊNCIA PRIVADA
Ação de cobrança de
diferenças existentes entre índices de correção
monetária
Plano coletivo extinto pela retirada da
empresa patrocinadora
Termo de Retirada da
patrocinadora
Ausente ilegalidade
Critério de
correção dos saldos individuais a ser adotado após a
extinção do plano independe da anuência dos
beneficiários
Excedente patrimonial
Inexistência
de direito do beneficiário do valor que corresponde a
reserva técnica do plano Inexistência de violação à
boa-fé objetiva Sentença de improcedência mantida
Precedentes desta C. 33a Câmara.
Honorários advocatícios de sucumbência majorados,
em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Novo
Código de Processo Civil Verba inicialmente fixada
pelo magistrado adequada, considerando o valor da
causa e a quantidade de autores.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta por ANTONIO CARLOS
COELHO COSTA, HEITOR VERDU, JOÃO DE BRITO BARBOSA, EDSON
AUGUSTO VALENTE e HENRIQUE FERREIRA DE SOUZA FILHO (fls. 444/453) em
face da r. sentença de fls. 438/441, proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da
Comarca de Santo André, Dr. Luiz Fernando Cardinale Opdebeek, que julgou
improcedente a ação de cobrança movida em face de FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE
SEGURIDADE SOCIAL PETROS, condenando os ora apelantes ao pagamento
integral das custas, despesas do processo e dos honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da causa.
Sustentam os apelantes que a r. sentença comporta
reforma. Discorrem sobre os fatos, questionando a aplicação dos índices de correção
monetária incidentes sobre cada valor devido aos beneficiários. Apontam
irregularidades e descumprimento das normas do Plano Petros PQU quando retirado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o patrocínio da Brasken e foi extinto o plano comunitário de previdência privada,
momento em que foram calculados os valores individualmente. Alegam que o Termo
de Retirada firmado entre o plano e a patrocinadora viola os artigos 79 e 92 do Plano
Petros PQU. Dizem que ficaram três anos impossibilitados de movimentar qualquer
quantia, havendo perda financeira também em decorrência desse fato. Entendem
estarem sendo prejudicados, devendo o excedente patrimonial ser distribuído entre
os participantes. Questionam ainda as verbas de sucumbência, reputando elevados
os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte contrária. Postulam o
provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 459/467, pela manutenção da r.
sentença.
Oposição ao julgamento virtual (fls. 474 e 476).
É o relatório.
Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso,
recebendo-o em seus regulares efeitos, mas nego-lhe provimento.
A ação foi corretamente julgada improcedente.
Sobre o mesmo tema, esta C. 33a Câmara já teve
oportunidade de se manifestar, no mesmo sentido da r. sentença ora questionada,
reputando como ausente qualquer ilegalidade decorrente da retirada da empresa
patrocinadora do plano de previdência privada administrado pela Petros.
Nos autos da ação de no 1009950-47.2016.8.26.0554,
patrocinada pelo mesmo escritório de advocacia dos ora apelantes, também foi
interposto recurso de apelação contra aquela r. sentença, que julgou improcedente o
pedido formulado pelos autores, de natureza idêntica à desta causa.
Sustentadas naquele recurso as mesmíssimas teses de
mérito do aqui analisado, esta C. 33a Câmara manteve aquela r. sentença nos
seguintes termos:
“No mérito, e com todo o respeito pela posição dos
autores, a ação foi muito bem julgada. Não é possível entender que os autores
escolham o índice a ser aplicado aos fundos individuais de retirada, no caso de
extinção do fundo original pela vontade da patrocinadora. A questão aqui tratada
pode ser resumida. Os autores querem a incidência dos art. 79 e 92 do Regulamento
original da Petros, que estabelecem índices diferentes daqueles fixados pelo Termo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Retirada homologado pela Superintendência Nacional de Previdência
Complementar do Ministério da Previdência Social, fls. 268.
Não há nenhuma irregularidade no Termo de Retirada e
também no fato de estabelecer critério diverso de correção do saldo devido a cada
participante. Primeiro, porque o Estado participa do ato administrativo para controlar
a entidade privada e proteger os participantes. Depois, porque são diferentes (e,
portanto, com aplicação também diversa) os critérios do Regulamento do Plano e do
Termo de Retirada. Deixando de existir aquele plano de benefícios, as novas regras
são fixadas. Não pode subsistir a alegação de violação ao princípio da boa-fé
objetiva pelo fato da demora em concluir o processo de retirada do plano por parte da
patrocinadora. É que os participantes não possuem o direito de exigir intervenção
nos ajustes entre a Petros e o Ministério da Previdência. Assim, pouco importa o
tempo decorrido.
Há mais, os documentos apresentados com a inicial,
inclusive estudo unilateral desenvolvida a favor dos autores, não afastam a
legitimidade de aplicação da lei, em especial a complementar 109, de 2001. Se os
autores, repita-se, não podem escolher os índices de reajuste do saldo individual,
muito menos se há de falar em excedente patrimonial, que em absoluto pertence a
eles, mas constitui reserva técnica para o plano extinto.”
Opostos embargos declaratórios contra o v. acórdão,
foram os mesmos rejeitados em julgamento ocorrido em 11.12.17, tendo o E. Des.
Eros Piceli afastado a suposta omissão com o seguinte fundamento:
“A turma julgadora enfrentou a questão e concluiu que não
havia qualquer irregularidade no Termo de Retirada, assim como de estabelecer
critério diverso de correção monetária. A questão da boa-fé também foi analisada
sendo rechaçado o argumento de sua violação, e neste contexto também o do direito
adquirido.
Não se vê qualquer omissão, mas inconformismo que não
pode ser levantado nesta via.”
Registro ainda que os autores manifestaram novo
inconformismo contra o v. acórdão, interpondo Recurso Especial que foi admitido por
este E. Tribunal, sendo que, na instância superior, nos termos do voto da Ministra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relatora Nancy Andrighi, a insurgência sequer foi conhecida, em julgamento
realizado em 04.02.19, assim ementado:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL E DE REGULAMENTO DE PLANO DE BENEFÍCIOS.
DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTAÇÃO.
AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Ação de cobrança, ajuizada pelos recorrentes, em face
da recorrida, na qual pleiteiam o pagamento de diferenças de correção monetária de
saldos individuais de planos de previdência privada.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando
ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se
enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88.
3. A ausência de expressa indicação de obscuridade,
omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso
especial.
4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência
importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais
indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração,
impede o conhecimento do recurso especial.
6. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas
contratuais em recurso especial é inadmissível.
7. Recurso especial não conhecido, com majoração de
honorários advocatícios.”
O v. acórdão transitou em julgado em 07.03.19, tendo
retornado à Vara de Origem em 19.03.19, conforme consta dos autos digitais
disponíveis no sistema SAJ deste E. Tribunal.
Nesse mesmo sentido esta C. 33a Câmara também se
manifestou no julgamento das Apelações de no 1008685-73.2017.8.26.0554 e
1026424-25.2018.8.26.0554, de relatoria dos E. Des. Luiz Eurico e Sá Duarte,
respectivamente.
Assim sendo, desnecessária nova análise das mesmas
questões já exaustivamente discutidas em pelo menos três oportunidades por esta C.
33a Câmara, razão pela qual, com base nos mesmos fundamentos acima expostos,
nego provimento ao recurso.
Finalmente, quanto aos honorários advocatícios a serem
pagos pelos apelantes, os mesmos não comportam redução, pois foram bem fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
levando em consideração o trabalho realizado pelos patronos da parte contrária, a
natureza e a importância da causa (art. 85, § 2o, do CPC).
No presente caso, considerado o valor da causa (R$
126.926,38 em junho de 2016), tem razão o magistrado ao fixar em 10% do valor da
causa a verba a ser paga pelos cinco autores da presente ação.
Entendo assim não ser o caso dos autos hipótese de
exceção à regra do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, em que a verba
honorária poderia ser arbitrada por equidade, nos termos do § 8o mencionado artigo
legal, arzão pela qual mantenho o parâmetro estabelecido pelo MM. Juízo a quo.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11 do Novo Código de
Processo Civil, levando-se em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da
prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o
tempo exigido, de rigor a majoração da verba honorária de sucumbência a ser paga
pelos apelantes de 10 para 12% do valor da causa.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator